Tribunal: STF
Processo: RHC 239863
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ACESSO AOS DADOS DE TELEFONE CELULAR, APREENDIDO, FRUTO DE ROUBO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA VÍTIMA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OU DA LEALDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 877.750/GO (e-docs. 52 e 53).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa, pela prática do crime do arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento à apelação defensiva, ocorrendo o trânsito em julgado em 13/02/2019. Ajuizada revisão criminal, a Corte local julgou-a improcedente.



    4. Formalizou-se a impetração no STJ, sendo o writ não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 35). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o acórdão ora impugnado.



    5. Neste recurso, a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de busca domiciliar sem autorização judicial ou fundadas razões, baseada em mera denúncia anônima. Aponta a ilicitude da prova considerada para condenação. Sustenta ter havido quebra do sigilo telefônico sem prévia autorização judicial. 



    6. Pretende, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade arguida.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, observo que que a condenação transitou em julgado em 13/02/2019, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 12/04/2024. A par desse aspecto, o Tribunal de Justiça apreciou e julgou improcedente o pedido revisional. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:



     



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção. 



    § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 



    Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).



    10. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. A referida suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições.



    11. No que tange à busca domiciliar, o Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    12. No caso vertente, o Tribunal de Justiça rechaçou a alegação de nulidade, pontuando a existência de fundadas razões para a abordagem pessoal do corréu e, em seguida, para a realização da busca domiciliar, bem como a licitude do acesso ao conteúdo dos dados do telefone celular, a partir das seguintes premissas constantes do voto condutor do acórdão: 



    “Inicialmente, no que diz respeito à alegação de nulidade das provas, observa-se que não há ilicitude na coleta da prova amealhada aos autos, e também ser desnecessária autorização judicial para acessar as informações contidas no celular de propriedade de Amanda, vítima de roubo do referido objeto, quando ela disponibilizou para investigação, à Autoridade Policial que procedesse à perícia no objeto (celular marca Azus), conforme se vê em seu depoimento judicial no processo nº 0363352- 57.2016.8.09.0134 (mov. 04). 



    É que, no caso em tela, conforme consta dos autos, tem-se que as investigações e diligências realizadas pelos agentes policiais (guarnição da CPU) em conjunto com a polícia civil, acerca da prática do tráfico de drogas, culminaram com a prisão em flagrante de Murilo Soares Alves, Elba Nogueira Pereira, Cleidiane Fernandes Mendes, por terem sido surpreendidos, na propriedade rural pertencente ao Autor Renato Ribeiro da Silva (preso no CIS), mantendo em depósito 13 tabletes de drogas (7,180 Kg) popularmente conhecida como maconha, substâncias deixadas ali, por Murilo, bem como, ter sido encontrado com Elba um celular, marca Azus, cor vermelha, proveniente de roubo. 



    Por esta razão, diante de fundada suspeita de que as informações recebidas eram verídicas é que os policiais procederam buscas no local, apreendendo além de grande quantidade de drogas, um celular roubado e um veículo utilizado no transporte da substância entorpecente. 



    Ressalte-se que o tráfico de drogas possui natureza de crime permanente, e, assim sendo, o flagrante é possível a qualquer momento, não sendo exigível, sequer, a apresentação de mandado de busca e apreensão ou de prisão. 



    Urge asseverar que a regra constitucional da inviolabilidade domiciliar não abarca o agente que se encontra em situação de flagrante delito, como ocorreu no caso em exame. 



    No caso dos autos, observa-se que o Autor mesmo preso e condenado anteriormente pelo tráfico de drogas, continuou exercendo e comandando a traficância de dentro do presídio, conforme declarou a testemunha Devaldo Freitas da Silva (condutor dos presos) ao afirmar que o celular apreendido na posse de Elba continha fotografias da droga apreendida as quais foram tiradas no sítio de Renato e tais arquivos encaminhados ao aparelho celular do Autor da presente revisional – fotos periciais (PDF, mov. 01, fls. 135/146), o que demonstra que o Autor tinha o domínio do fato, mesmo encontrando-se segregado no presídio de Quirinópolis-GO.



     Assim, o Autor busca nitidamente rediscutir matérias defensivas que foram oportunamente aventadas e rebatidas, em grau recursal pela 2 a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, no julgamento das Apelações, como se vê do voto prevalecente da lavra do Desembargador João Waldeck Félix de Sousa, redator do acórdão, conforme se vê dos fundamentos, in verbis: 



    “(…) Após detida análise ao acervo probatório e às argumentações lançadas pelos irresignados recorrentes, verifico que a posição do Ilustre Representante da Procuradoria Geral de Justiça é a que mais se afina com a situação fático jurídica do caso, sendo de grande valia transcrever sua manifestação, a qual adoto como razão de decidir (art. 210, paragrafo único do RITJGO) e, por vias indiretas, homenageio o venturoso trabalho do Órgão Ministerial: (…) Com Elba, foi apreendido um aparelho celular, que posteriormente descobriu-se ser fruto de roubo. No aparelho, os policiais encontraram filmagens e fotos da droga apreendida, feitas no sítio, junto ao acusado Murilo e ao menor Guilherme. Ainda, restou apurado que tais fotos e filmagens foram enviadas para o celular do proprietário do sítio, o acusado Renato, que encontrava-se preso na Centro de Inserção Social. Dignas de registro são as declarações dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, das quais se extrai, de forma cristalina, a dinâmica dos fatos. Em juízo (mídia de fl. 260), o policial militar Devaldo Freitas Silva relatou que a diligência foi realizada junto à polícia civil, com as equipes do GPT e da polícia civil. Contou que tiveram a informação, através de interceptação telemática da Karina, que chegaria certa quantia de droga; que foram até lá (sítio), só que a polícia civil não foi; a equipe da polícia civil e a equipe do GPT trabalharam em conjunto, mas a polícia civil que fez a interceptação; foram até a fazenda e pediram reforço; no local estavam Claudinéia (Cleidiane), o adolescente Guilherme, uma menor; efetuaram uma busca na residência e no quintal; tinha várias mudas de bananeira lá; no meio de uma dessas moitas de banana havia um tambor de colocar leite, feito de plástico, era onde estavam os tabletes; os tabletes pesavam cerca de 7,180 (sete quilogramas e cento e oitenta gramas); o Guilherme informou que quem havia deixado essa droga lá no sítio era o Murilo, e que este estava em um veículo Uno prata; (…) na casa do Murilo encontraram o carro com as mencionadas características; encontraram o telefone da esposa do Murilo; nesse telefone encontraram filmagens de um cômodo da fazenda, que ficava na chegada, com vários tabletes de droga no chão; que acharam parte da droga, esses 7kg (sete quilogramas); que esse telefone foi tomado em um roubo na porta do “supermercado Varejão”; como conhecia a vítima e o objeto (telefone) do roubo; (…) vendo o telefone reconheceu que era o da vítima; olhando as gravações e as fotos, percebeu que tinha foto lá que foi tirada desse celular e enviada para o Renato, que estava detido no presídio; vendo as fotos lá, havia parte do menor Guilherme e do Murilo; que levaram todo mundo para a Delegacia; o renato estava preso; no local dos fatos estavam a Claudinéia (Cleidiane), uma menor de catorze anos, o Guilherme e mais duas criancinhas, que foram entregues à família; o Guilherme que informou que quem havia deixado essa droga lá era o Murilo; que foram até a casa do Murilo e encontraram o celular; foi na casa do pai dele (Murilo) onde ele mora, no bairro Municipal; o celular estava com a esposa de Murilo; não se recorda o nome dela; (Juiz de Direito questiona a testemunha se era a senhora (acusada) que trajava veste azul, que estava presente na sala de audiências), ao que a testemunha respondeu positivamente; (Juiz de Direito pergunta à referida senhora (acusada) qual é o nome dela, e ela responde: Elba); que o celular estava com ela; as fotos e as filmagens estavam no celular apreendido com ela; as filmagens foram feitas lá na fazenda (local de apreensão de drogas); que viu as fotos; (…) que estava presente no momento em que Murilo foi abordado; (…) não foi encontrada nenhuma droga na casa de Murilo ou no veículo apreendido; não encontraram droga em poder de Murilo, em busca pessoal; (…) o celular apreendido em poder de Elba havia sido roubado há trinta, quarenta dias ou mais; no celular estava constando que as fotos/filmagens haviam sido enviadas para o Renato; não me recordo se constava o nome ou foto do renato no celular; mas as fotos/filmagens foram enviadas para ele sim; (…) que Karina está foragida da Justiça; que tiveram outra informação que na residência da Karina e do Renato, na época em que este estava preso, havia uma quantidade de drogas; que foram até esse local e encontraram o Guilherme e um senhor que estava em um veículo Pampa, vermelho, com alguns mantimentos para porcos; pegaram esse senhor para acompanhar a busca domiciliar, porque Guilherme era menor; na época foi encontrada lá na casa do renato e da Karina uma mala com onze quilogramas e pouco de drogas, embaixo da cama; inclusive fui informado pelo menor Guilherme que a Karina estava visitando o renato no presídio; que pediram para os agentes prisionais segurarem ela lá em situação de flagrante; o que não foi feito por eles, não sabe por qual motivo; como ela estava lá dentro do presídio era só segurá-la; os agentes não obedeceram a solicitação e a Karina fugiu; dessa época para cá, a Karina é foragida da Justiça; então lá na fazenda a Karina não estava, no dia dos fatos. (...)” 



    A propósito transcrevo a ementa do Acórdão prevalecente: 



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. I – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA. REJEIÇÃO. Preliminar rejeitada, pois, de uma análise acurada do decisum hostilizado, nota-se que a Julgadora de piso atendeu, de forma adequada, a exigência de motivação constante no art. 93, inc. IX da Constituição Federal e ao art. 381 do Código de Processo Penal, indicando regularmente os dispositivos legais a que se subsumiu as condutas de todos os réus, bem como as razões que a levaram à conclusão da comprovação da autoria e da materialidade delitivas, examinando provas e argumentos apresentados, inclusive os constantes nas alegações finais das partes. II – RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESACOLHIMENTO. Extrai-se dos autos que inexiste irregularidade no encarceramento em flagrante do autuado, vez que a prisão deste validou-se após investigações e diligências efetuadas pelos agentes policiais, sendo os réus procurados assim que a autoridade policial teve conhecimento do fato, da indicação dos acusados como autores do delito, bem como das características do veículo que utilizavam para a prática delituosa. III - ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente os depoimentos dos policiais militares, as circunstâncias da prisão em flagrante delito e a expressiva quantidade de droga apreendida, são convincentes da prática do tráfico ilícito de drogas tipificado pelo art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, devendo ser mantida a sentença condenatória na parte que reconhece alguns dos processados como difusores de substância ilícita. IV – TESE ABSOLUTÓRIA. VIABILIDADE. Lado outro, em relação a uma apelante, verifica-se que, desde a fase administrativa, ela negou o envolvimento no crime apurado. Sua versão é que foi contratada por um dos sentenciados para cuidar do sítio e das crianças, o que foi confirmado pelo próprio réu e seu enteado. Além disso, dos depoimentos dos policiais, não há como inferir-se o contrário. Desse modo, não existindo nos autos elementos concretos que a vinculem ao tráfico de drogas, a solução absolutória é o melhor posicionamento em homenagem ao princípio in dubio pro reo. V – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREJUDICIALIDADE. Pedido já alcançado na origem. VI – REDUÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. A pena foi fixada dentro dos parâmetros legais, uma vez obedecidos os critérios orientados pelos arts. 59 e 68 do Código Penal e devidamente justificadas/fundamentadas as circunstâncias judiciais, não havendo que se cogitar em redução da reprimenda fixada na instância singela. 1º, 3º e 4º APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 2º APELO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJGO, APELAÇÃO CRIMINAL 363352- 57.2016.8.09.0134, Rel. DES. JOÃO WALDECK FÉLIX DE SOUSA, 2A CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/11/2018, DJe 2675 de 28/01/2019)



     Depreende-se, pois que não se verifica erro, nem tampouco rigorismo que determine ou autorize apreciação da alegada nulidade acerca da violação de domicílio quando devidamente comprovado nos autos a justa causa para a ação penal, conforme bem ponderado pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, o qual encampo como fundamento para decidir: 



    “Ao contrário do que alega o requerente, não há que se falar em violação de domicílio, haja vista que devidamente comprovado nos autos a justa causa para a ação policial, pois pautada em diligências investigativas efetivadas pela polícia civil, que indicavam o armazenamento de drogas no local. Imperioso salientar também que o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio suporta flexibilizações previstas no próprio texto constitucional, dentre essas exceções, a situação que envolve o flagrante delito e, de acordo com a jurisprudência pátria, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Assim, a existência do contexto fático narrado legitima e torna válida a ação policial, sendo despropositada a alegação de ilicitude das provas sob o fundamento da violação de domicílio quando os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal, efetuando diligências para investigar e coibir uma prática delitiva que supostamente se encontrava em curso, tendo, como consequência, a apreensão da exacerbada quantidade de mais de 7 Kg de maconha, além de objetos relacionados à mercancia destas. Ademais, a garantia de inviolabilidade de domicílio não pode ser utilizada para a proteção de agentes que estejam no exercício da atividade criminosa, haja vista que esse não é o objetivo do preceito constitucional. Nessa linha, é o recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO PARCIAL DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (omissis) 4. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 5. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 213852 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-06- 2022). E a decisão a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça: O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e mediante diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. (AgRg no HC n. 734.423/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, 5ª Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.) Ainda, imperioso ressaltar que não há nenhuma ilegalidade na perícia realizada no aparelho celular apreendido em poder da sentenciada Elba Nogueira Pereira (marca Asus, modelo Zenfone, IMEI 354785071764649), pois devidamente demonstrado que se tratava de objeto proveniente do crime de roubo, conforme RAI n. 862347 (fls. 104/105-pdf, autos da ação penal em apenso). Assim, denota-se a condenação do requerente foi baseada nos fartos elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal, que incluem a apreensão de quantidade exacerbada de drogas e objetos relacionados à mercancia (02 rolos de plástico filme; 01 rolo de papel alumínio e 02 balanças – auto de exibição e apreensão de fls 27-pdf, dos autos da ação penal em apenso); a informação preexistente sobre o transporte e armazenamento das drogas no local; os depoimentos testemunhais colhidos, que confirmaram a apreensão do entorpecente; e nos demais elementos de convicção utilizados pelo magistrado sentenciante para concluir que a droga se destinava à mercancia, especialmente no que diz respeito às circunstâncias dos fatos e a quantidade e natureza da substância apreendida.” (e-doc. 31, p. 5-9; grifos nossos).



    13. No ato recorrido, a Quinta Turma do STJ confirmou a visão adotada pelo Ministro Relator, encampando a fundamentação veiculada pela Corte estadual, concluindo estar presente a justa causa para a ação policial. Também reputou lícito acesso aos dados do celular mediante autorização expressa da vítima. O acórdão ficou assim ementado: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. AÇÃO AJUIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 2. BUSCA DOCIMILIAR. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. 3. ACESSO AOS DADOS DO CELULAR. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROTEGER A TORPEZA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Corte de origem não vislumbrou hipótese de cabimento da revisão criminal, por considerar que esta teria sido utilizada como segunda apelação, o que não se admite. Ou seja, considerou-se não terem sido observadas as hipóteses restritas de cabimento da revisão criminal. - "É firme o entendimento desta Corte Superior de ser inadmissível a "revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). (AgRg no HC n. 845.067/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.) 2. Ainda que assim não fosse, ficou devidamente registrado que a busca domiciliar decorreu de "investigações e diligências realizadas pelos agentes policiais (guarnição da CPU) em conjunto com a polícia civil, acerca da prática do tráfico de drogas", sendo apreendida "grande quantidade de drogas, um celular roubado e um veículo utilizado no transporte da substância entorpecente". Dessa forma, não há se falar em ausência de fundadas razões para as diligências. 3. No que concerne ao acesso às conversas do celular, tratava-se de aparelho objeto de roubo, tendo a vítima autorizado "à Autoridade Policial que procedesse à perícia no objeto (celular marca Azus), conforme se vê em seu depoimento judicial no processo nº 0363352- 57.2016.8.09.0134 (mov. 04)". - "Nosso ordenamento não protege a torpeza e aqueles que violam a lei e depois buscam se arvorar de expedientes e mecanismos legais para se eximirem de responsabilidades não podem obter essa tutela, sob pena de desvirtuar a existência do ordenamento que é assegurar a segurança jurídica e as relações constituídas de boa-fé". <https://jus.com.br/artigos/63738/celular-furtado-basta-a-autorizacao-da-vitima-para-teracesso-ao-conteudo-gravado-pelo-autor-do-furto>. Acesso em 19/1/2024. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 53; grifos nossos).



    14. A partir do que retratado pelas instâncias antecedentes, vê-se demonstrada a existência de justa causa para a ação dos policiais, tendo em vista ter decorrido de diligências e investigações prévias e conjuntas das polícias, indicativa da prática de tráfico de drogas no local. Configurada a situação de flagrância, a atuação da polícia na residência mostrou-se legítima, resultando na apreensão de 13 tabletes de maconha, pesando 7.180 kg. 



    15. Delimitados os fatos conforme narrados na origem, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Nessa linha é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    16. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    17. Tampouco haveria que se falar em ofensa ao sigilo